Tribunal: TJDFT
Processo: 0736710-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736710-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERCIO MELO AGRAVADO: EDERSON SOARES DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Hércio Melo contra decisão interlocutória da 12a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, mas não o arresto do imóvel indicado pelo agravante (autos no 0712451-12.2021.8.07.0001, ID no 207275026). 2. O agravante, em suma, alega que apesar de o imóvel matrícula no 261.779, do 9o Ofício de Registro de Imóveis da Capital do Rio de Janeiro, ter sido vendido para a empresa Blessed Empreendimento Imobiliários, em 21/1/2021, com o intuito de dificultar a responsabilização civil do agravado, foi objeto de sequestro nos autos no 0707373-37.2021.8.07.0001, que está vinculado a Ação Penal de no 0722404-34.2020.8.07.0001, em que o agravado foi condenado por crimes contra consumidores. 3. Defende que diante da possibilidade do perdimento de bens, em razão do caráter ilícito que gerou a sua compra, há justificativa para a penhora nos autos no 0707373-37.2021.8.07.0001 e no 0722404- 34.2020.8.07.0001 para viabilizar eventual pagamento dos valores devidos. 4. Sustenta que mesmo depois da determinação de sequestro, o imóvel continuou recebendo registros de arrestos de vários Juízos, mas a medida não terá eficácia quando for realizada a destinação do bem já sequestrado. 5. Por essa razão, esclarece que o pedido de penhora nos autos da ação de sequestro e da ação penal que tramitam contra o agravado é indispensável para garantir o recebimento do crédito a que as vítimas terão direito, dentre elas, o próprio agravante. 6. Destaca que mesmo diante da destinação do bem em favor do Estado (perdimento) ou na eventual restituição à proprietária registral (Blessed), deve ser oportunizado ao agravante a chance de receber os valores devidos, o que justificaria as penhoras pleiteadas. 7. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja realizada a penhora no rosto dos autos no 0707373-37.2021.8.07.0001 e 0722404- 34.2020.8.07.0001, no valor de R$ 161.390,83 (cento e sessenta e um mil, trezentos e noventa reais e oitenta e três centavos) e, no mérito, a reforma da decisão. 8. Preparo (ID no 63564795, pelo sistema PAGCUSTAS). 9. Cumpre decidir. 10. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 11. A decisão agravada analisou o caso concreto em cotejo com os requisitos legais da medida pleiteada. Houve a indicação satisfatória dos fatos e do direito que conduziram ao indeferimento do arresto. 12. A decisão ponderou que o pedido de penhora somente seria passível de análise após o exercício do contraditório e da ampla defesa, já que a desconsideração da personalidade jurídica foi deferida e realizou-se a inclusão do sócio (agravado) no polo passivo do cumprimento de sentença. 13. O pleito do agravante na verdade se refere à medida prevista no art. 301 do CPC, que permite o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar com o intuito de assegurar o direito vindicado, ainda que esteja em discussão. 14. É previsão legislativa que decorre do Poder Geral de Cautela, cujo intuito é garantir o resultado útil do processo, mediante a realização imediata de medidas constritivas, de forma excepcional, mas necessárias e justificáveis, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 15. O agravante pede a penhora no rosto dos autos em que ocorreu o sequestro do imóvel que pertenceria ao agravado, mas foi vendido à empresa Blessed, como meio de ocultar o seu patrimônio dos credores, bem como na ação penal em que são apuradas as condutas delituosas atribuídas a ele e que teriam sido praticadas contra consumidores. 16. Todas as ponderações realizadas na decisão agravada estão em consonância com a realidade processual, pois dificilmente o credor, ora agravante, obterá êxito na penhora solicitada, diante da preferência das medidas adotadas pelo Juízo da ação penal e do sequestro (5a Vara Criminal de Brasília). 17. Por outro lado, deve ser oportunizada a chance de o agravante receber os valores devidos, mesmo diante das dificuldades fáticas e procedimentais mencionadas na decisão, pois a finalidade do cumprimento de sentença é justamente efetivar a prestação jurisdicional reconhecida na ação de conhecimento. 18. Como consequência, a garantia da utilidade do processo também deve ser observada, o que permite o registro da penhora no rosto dos autos indicados pelo agravante, de modo a permitir que eventual crédito remanescente após a resolução das controvérsias possa ser repassado ao agravante. 19. Importa esclarecer que as medidas que foram e serão adotadas pelo Juízo que apura as condutas criminosas imputadas ao agravado e que determinou o sequestro do bem imóvel, têm prevalência e devem ser mantidas, sem prejuízo da penhora no rosto dos autos. 20. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do posterior reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 21. Defiro a antecipação de tutela recursal e determino o registro de penhora no rosto dos autos no 0707373-37.2021.8.07.0001 (sequestro - 5a Vara Criminal de Brasília) e 0722404- 34.2020.8.07.0001 (ação penal - 5a Vara Criminal de Brasília), no valor de R$ 161.390,83 (cento e sessenta e um mil, trezentos e noventa reais e oitenta e três centavos) como mecanismo de preservar o direito do agravante em receber o crédito devido (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 22. Nomeio o douto Juízo de origem para a realização das diligências necessárias ao cumprimento desta decisão. 23. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 24. Comunique-se à 12a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Brasília, DF, 11 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO